Tribunal: STF
Processo: HC 190491
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão Preventiva. Homicídio duplamente qualificado. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues em favor de Jeria Cezar Fontoura, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 128.441/RS (evento 3, fls. 78/85).
    A Paciente foi presa preventivamente e posteriormente denunciada pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) (evento 2, fls. 4/5; evento 4, fls. 26/28 e fls. 87/90).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No que tange a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva,bem como ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua segregação cautelar, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte:
    (…).
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    ‘Segundo a Autoridade Policial, o ofendido Silvio foi encontrado pela guarnição da Brigada Militar em via pública, após ter sofrido golpes de facas no pescoço. Na ocasião, populares informaram que uma mulher teria sido a autora das facadas.
    Após, os policiais efetuaram diligências e, através de contato com vigilantes de empresa próxima ao local dos fatos, identificaram a testemunha Daniel, a qual declarou que, no dia do crime, foi abordado por dois rapazes que lhe pediram socorro e mostraram que havia um homem caído que teria sido esfaqueado no pescoço por uma mulher. Em seguida, a testemunha Daniel reconheceu a vítima, inclusive referiu que conhecia a sua namorada, a representada, sendo que as características dela eram as mesmas descritas pelos rapazes que presenciaram os fatos.
    No termo de declarações da testemunha Sidinei, ex cunhado de Silvio, ele narrou que, no dia do crime, passou de moto pela vítima e pela suspeita, ocasião em que chamou sua atenção que eles estavam discutindo. Por fim, reconheceu Jéria através de imagens.
    Ainda, foram juntadas aos autos as ocorrências de números 6009/2004/100942 e 2685/2007/100942, que relatam momentos agressivos em que Jéria ameaçou e agrediu seu ex esposo e uma desafeta, respectivamente, bem como a ocorrência de número 324/2020/150402, em que foi relatado o desaparecimento da suspeita após ela ter sido internada no Hospital no dia dos fatos.
    […]
    No caso dos autos, há fortes indícios de autoria e materialidade, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em que eles reconheceram a suspeita como sendo quem foi vista com a vítima no dia dos fatos, bem como foi descrita com as mesmas características narradas pelos rapazes que assistiram os fatos. Ademais, o delito em comento é grave, sendo necessário acautelar a ordem pública, que foi abalada pela prática do crime em testilha.
    […]
    Ainda, a ocorrência policial nº 324/2020/150402 demonstra que a suspeita encontra-se desaparecida desde o dia do crime, de modo que sua segregação cautelar faz-se necessária, inclusive, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o risco de que a representada venha a se evadir do distrito da culpa’ (fls. 84-87). 
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade da recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio duplamente qualificado praticado com golpes de faca no pescoço da vítima, seja para garantia da aplicação da lei penal porque após ter esfaqueado a vítima, a recorrente fugiu e está foragida desde a data dos fatos, tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar.
    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: 
    (…).
    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva da ora recorrente, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância.
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    É necessário que o Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que a recorrente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pela própria requerente. 
    Nada obstante, poderá a defesa, caso assim entenda oportuno e necessário, manejar idêntico pedido ao órgão jurisdicional competente, o qual poderá, conforme seu livre convencimento, julgar como entender de direito.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, a concessão de prisão domiciliar humanitária. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Ao manter a prisão preventiva da Paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade da recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio duplamente qualificado praticado com golpes de faca no pescoço da vítima, seja para garantia da aplicação da lei penal porque após ter esfaqueado a vítima, a recorrente fugiu e está foragida desde a data dos fatos, tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar’.
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça a pessoas, como no caso, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco também: [e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, o cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional da Paciente, a Corte Superior consignou que a temática ‘ (...) sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância’ .
    Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020) . 
    De qualquer maneira, ainda que superado o obstáculo da supressão de instância, também não é o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame. 
    A ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento da Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro e 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora